Tribunal: STF
Processo: RE 1499867
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDA MUNICIPAL: VALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de São Paulo com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Habeas Corpus n. 876.508, concedeu a ordem “para declarar ilícitas as provas colhidas por meio da busca pessoal, bem como todas as delas decorrentes e, por consequência, trancar a ação penal, determinando a soltura imediata do paciente”. Consta desse julgado:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ATUAÇÃO DESVINCULADA DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. No julgamento do HC n. 830.530/SP (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), julgado em 27/9/2023, publicado em 4/10/2023, a Terceira Seção desta Corte, consolidando o entendimento firmado anteriormente no REsp n. 1.977.119/SP, decidiu que a guarda municipal, embora integre o sistema de segurança pública, conforme afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF n. 995, não possui as funções típicas da Polícia Militar, nem as investigativas próprias da Polícia Civil, devendo sua atuação se limitar à proteção de bens, serviços e instalações do município. 



    2. Destacou-se no referido julgado que, ‘salvo na hipótese de flagrante delito, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se, além de justa causa para a medida (fundada suspeita), houver pertinência com a necessidade de tutelar a integridade de bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, assim como proteger os seus respectivos usuários, o que não se confunde com permissão para desempenharem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária em qualquer contexto’. 



    3. No caso, o Tribunal de origem indicou que não haveria nulidade de provas, uma ‘vez que o paciente adentrou apressadamente no imóvel, com uma embalagem volumosa de papel nas mãos, logo após perceber a aproximação da viatura, o que motivou sua abordagem’. 



    4. Não se constata, na espécie, ‘relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais’, mas o ‘nítido desvirtuamento na atuação dos guardas municipais’, sobressaindo-se, de acordo com a jurisprudência desta Corte, a flagrante ilegalidade da prisão em flagrante, por ausência de justa causa à sua realização por guardas municipais, sendo de rigor a absolvição do acusado. 



    5. Habeas corpus concedido para declarar ilícitas as provas colhidas por meio da busca pessoal, bem como todas as delas decorrentes e, por consequência, trancar a ação penal, determinando a soltura imediata do paciente” (fls. 1-2 e-doc. 35).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega contrariedade ao caput do art. 5º, ao caput do art. 6º e ao caput e § 8º do art. 144 da Constituição da República.



    Assevera que os “guardas municipais circulavam pelo bairro onde os fatos ocorreram, quando viram o acusado que, de posse de uma embalagem volumosa, correu para o interior da residência, sendo seguido pelos agentes públicos, do que resultou a apreensão de farta quantidade de drogas” (fl. 2, e-doc. 43).



    Anota que, ao “dirigirmos nossa atenção ao artigo 5º, caput, artigo 6º, caput, e artigo 144, caput, da Constituição da República, encontramos a segurança como direito fundamental e, ao mesmo tempo, social, inviolável, ao lado do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade, à educação, à saúde, ao trabalho, dentre outros. Desse modo, a segurança, vista coletivamente, i.e., a segurança pública, mostra-se como um direito supraindividual de fundamental relevância, tutelado pelo texto constitucional. Extrai-se desses dispositivos um componente da vedação de omissão, por parte do Estado, na salvaguarda de direitos fundamentais. (...) A Guarda Municipal é instituição voltada à segurança pública, prevista no artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (artigo 9º, § 1º), como já assentou o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 846.854- SP” (fl. 2, e-doc. 43).



    Ressalta ser “parte das atribuições das guardas municipais fazer cessar uma atividade criminosa, efetuando a prisão em flagrante, pois se trata de forma de proteção da população e colaboração com os órgãos de segurança pública, que contribui, inegavelmente, com a paz social. (...) Não se verifica discricionariedade ou ilegalidade na atuação da Guarda Municipal no caso concreto, pois o contexto narrado exige a tomada de decisão em curto espaço de tempo, quase que imediatamente à percepção dos fatos que estão a ocorrer, não sendo razoável exigir que deixem de agir para acionar a Polícia Militar em situações análogas. Diante da atitude do recorrido, atuaram na captura e constatação da situação de flagrante, executando, então, a prisão do transgressor. (...) Impedir a atuação de guardas municipais em situações como a do caso em tela, que se encontra em perfeita sintonia com as atribuições que lhe foram previstas na Lei nº 13.022/2014, configura verdadeira violação ao direito à segurança, como direito fundamental e social, dando interpretação equivocada ao caput e § 8º do artigo 144 da Constituição” (fl. 3, e-doc. 43).



    Estes os pedidos:



    “(...) o recebimento, processamento, conhecimento e seguimento do recurso extraordinário, para que se lhe seja dado provimento, a fim de reformar o julgado e manter-se incólume as provas obtidas a partir dos guardas municipais e prisão em flagrante do recorrido” (fl. 22, e-doc. 43).



    A defesa apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 52).



    3. Em 24.5.2024, o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 56).



    4. Em 1º.7.2024, determinei vista dos presentes autos à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo provimento do presente recurso extraordinário (e-doc. 74).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    6. Pretende-se no presente recurso extraordinário o reconhecimento da contrariedade ao caput do art. 5º, ao caput do art. 6º e ao caput e § 8º do art. 144 da Constituição da República pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Habeas Corpus n. 876.508, concedeu a ordem “para declarar ilícitas as provas colhidas por meio da busca pessoal, bem como todas as delas decorrentes e, por consequência, trancar a ação penal, determinando a soltura imediata do paciente”. 



    7. O recorrido Gabriel da Rocha Meira Bezerra foi denunciado pela prática do delito de tráfico de entorpecente: 



    “(...) no dia 07 de outubro de 2023, por volta de 23h35, na Rua Antônio Janini, nº 02, no Jardim Aeroporto, nesta cidade e comarca, GABRIEL DA ROCHA MEIRA BEZERRA, qualificado a fls. 19/25, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 31,72 gramas de crack, na forma de 141 pedras e 14,89 gramas de maconha, tratando-se de substâncias que causam dependência física e química, sendo que o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, auto de constatação de fls. 13/15 e laudo de exame toxicológico de fls. 87/89 e 90/92). 



    Conforme se apurou, na data dos fatos, o denunciado armazenou a porção de maconha em sua residência, para fins de tráfico, e colocou as pedras de crack em uma embalagem de papel, permanecendo na frente do imóvel, para ali realizar a mercancia ilícita. 



    Neste contexto, os Guardas Civis Municipais estavam em patrulhamento e, ao passarem pelo local, avistaram o denunciado em frente à casa de nº 02, sendo que ele trazia consigo referida embalagem de papel. 



    O denunciado, ao avistar a viatura, saiu correndo em direção ao imóvel, deixando a porta da residência aberta, momento em que foi abordado pelos agentes públicos. Em busca pessoal, foi verificado que o imputado carregava consigo, dentro da embalagem de papel, 141 porções de crack, envoltas em plástico, além de R$297,60 em notas e moedas diversas. Em diligências no imóvel, foram encontrados um celular da marca ‘Samsung’, uma balança digital em funcionamento e um rolo de saco plástico utilizado para embalar as drogas. Dentro da geladeira, foi encontrada uma porção de maconha” (fls. 2-4, e-doc. 8).



    8. O recorrido teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva no momento da realização da audiência de custódia, sendo afastada a alegação de nulidade da busca pessoal por estar caracterizada a situação de flagrante de crime permanente e a legalidade da atuação da guarda municipal na espécie:



    “(...) Não pode ser acolhida a tese defensiva de relaxamento da prisão por ilegalidade da busca pessoal. Determina o art. 244 do Código de Processo Penal: ‘A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar’. Como se vê, a busca pessoal pode ser realizada com mandado judicial ou sem este documento, desde que presente uma das seguintes situações: (i) prisão, (ii) busca domiciliar ou (iii) fundada suspeita de que o sujeito esteja portando instrumentos do crime e provas da materialidade do delito. (...) De fato, não se pode admitir que a busca pessoal seja simplesmente baseada em um suposto tirocínio, tornando-se medida indiscriminada, generalizada e de legalidade insindicável pelos órgãos correicionais e pelo Poder Judiciário. Contudo, não parece ser este o caso dos autos. Como se viu, o flagranteado somente foi abordado após guardas municipais o visualizarem com um volumoso pacote em suas mãos, o qual ao perceber a aproximação da viatura empreendeu fuga para o interior do imóvel, o que é crível que tenha levantado suspeitas aos agentes de segurança, a fornecer justa causa suficiente para autorizar a perseguição e o ingresso dos agentes na residência para apurarem os motivos da fuga empreendida pelo autuado, o qual resultou no flagrante de tráfico de drogas, crime, a propósito, de natureza permanente. Neste sentido, reputo relevante ponderar, o entendimento apresentado pelo I. Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do HC nº 169.788 em trâmite junto ao Supremo Tribunal Federal, no qual, consignou, a existência de justa causa ao ingresso dos policiais na residência, na hipótese em que o autuado corre ao se deparar com a viatura da Polícia Militar (...). Ademais, como já consignado alhures, a postura do autuado em correr imediatamente quando avistou a viatura não demonstra um agir natural, contrário disso, demonstra o nítido interesse em se furtar à eventual ação daqueles que justamente possuem a função legal de garantirem a segurança pública. Desta forma, entendo presente circunstância legítima a conferir justa causa suficiente à perseguição realizada pelos agentes de segurança, a qual avançou para o interior da residência do autuado onde foi abordado em poder do volumoso pacote com que flagrado inicialmente, no interior do qual foram encontrados os entorpecentes apreendidos. Portanto, rejeito a tese defensiva. Assim, porquanto o auto de prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não se vislumbra qualquer mácula ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão, tal como excogitou a zelosa defesa técnica” (fls. 2-5, e-doc. 5).



    9. Essa decisão foi confirmada em segunda instância com a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 2272692-76.2023.8.26.0000 pela Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “(...) compulsando os autos de origem, verifico que o paciente foi preso em flagrante no dia 08 de outubro de 2023, pela suposta prática de tráfico de drogas, porque trazia consigo 01 (uma) porção de ‘maconha’, com peso líquido de 14,89g, 141 (cento e quarenta e uma) porções de ‘crack’, com peso líquido de 31,72g, um rolo de saco plástico transparente, uma balança digital e a quantia de R$ 297,60 (duzentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 23/24 e laudo preliminar de fls. 26/28.



    (...) Apesar do inconformismo da impetrante, não se verifica evidente ilegalidade a ser reparada, em decorrência da alegada violação de domicílio por parte dos guardas municipais já que, pelo que consta dos autos de origem, a entrada na residência ocorreu em razão de fundada suspeita, vez que o paciente adentrou apressadamente no imóvel, com uma embalagem volumosa de papel nas mãos, logo após perceber a aproximação da viatura, o que motivou sua abordagem, culminando na apreensão de 01 (uma) porção de ‘maconha’, 141 (cento e quarenta e uma) porções de ‘crack’, um rolo de saco plástico transparente, uma balança digital e a quantia de R$ 297,60 (duzentos e noventa e sete reais e sessenta centavos). 



    Portanto, consideradas as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, não há que se falar em invasão de domicílio, pois, tratando-se de crime permanente, a ausência de mandado judicial é suprida pela localização das drogas. 



    (...) Tampouco verifico evidente nulidade das provas, em razão de a abordagem ter sido realizada por guardas municipais. 



    Ao que tudo indica, os guardas não realizaram investigações prévias, mas ao efetuarem deslocamento pelo bairro Jardim Aeroporto, avistaram o paciente, que empreendeu fuga para o interior do imóvel, com uma embalagem volumosa de papel nas mãos, após perceber a aproximação da viatura, o que causou a fundada suspeita, ensejando sua abordagem, na posse de entorpecentes (fls. 15/16). 



    O § 2º, do artigo 240, do Código de Processo Penal, estabelece: ‘Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.’ 



    Reitero que o paciente empreendeu fuga ao notar a presença dos guardas municipais, o que justificou a abordagem, bem como que o tráfico é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, por deliberação exclusiva de seu agente ativo. 



    Nos termos do artigo 301, do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode realizar prisão em flagrante. Se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar em proibição aos guardas municipais.



    (...) Ademais, recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 995. 



    Assim, não vislumbro, nos estritos limites cognitivos do writ, constrangimento ilegal ou nulidade notória, seja na prisão em flagrante do paciente, seja na apreensão das drogas, efetuada pelos guardas municipais, inexistindo alguma situação inquestionavelmente excessiva e contrária ao entendimento jurisprudencial consagrado, independentemente de análise probatória. Não é a situação que se verifica neste habeas corpus” (e-doc. 11).



    10. Ao proferir o acórdão objeto do presente recurso extraordinário, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem no Habeas Corpus n. 876.508 “para declarar ilícitas as provas colhidas por meio da busca pessoal, bem como todas as delas decorrentes e, por consequência, trancar a ação penal, determinando a soltura imediata do paciente”. Consta desse julgado:



    “(...) o acórdão impugnado não trouxe nenhuma narrativa que justificasse a abordagem do paciente, o que torna ilegal as provas dali decorrentes. Se não amparada pela legislação, a revista pessoal, realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos guardas civis, em típica ação de polícia investigativa, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova e as dela decorrentes, inclusive a busca e apreensão, nos termos do art. 157, caput, § 1º, do CPP. 



    Como se pode observar, somente após a realização de revista pessoal e ingresso em domicílio, em típica atividade de polícia ostensiva, os guardas municipais localizaram os entorpecentes em poder do acusado, extrapolando a competência constitucional (art. 144, § 8º, da CF) e legal (Lei n. 13.022/2014 – Estatuto Geral das Guardas Municipais) prevista para as guardas civis municipais, que possuem por atribuição a proteção dos bens, serviços e instalações do município. Postas tais premissas fáticas, não se constata, na espécie, ‘relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais’, mas o ‘nítido desvirtuamento na atuação dos guardas municipais’, sobressaindo-se, de acordo com a jurisprudência desta Corte, a flagrante ilegalidade da prisão em flagrante, por ausência de justa causa à sua realização por guardas municipais. 



    Considerando que houve indevida atuação por parte da guarda municipal, totalmente desvinculada das suas atribuições consistentes em proteger o patrimônio municipal, era mesmo de rigor o reconhecimento da ilicitude das provas por esse meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, impondo a absolvição do acusado” (fls. 10-11, e-doc. 35).



    11. Pela conclusão das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que os guardas municipais, durante patrulhamento de rotina, observaram a conduta suspeita do recorrido, corroborada pela sua atitude de empreender fuga do local dos fatos ao avistar a viatura.



    Nos termos do que apontado pelo juízo de origem e que foi corroborado em segunda instância, “não se verifica evidente ilegalidade a ser reparada, em decorrência da alegada violação de domicílio por parte dos guardas municipais já que, pelo que consta dos autos de origem, a entrada na residência ocorreu em razão de fundada suspeita, vez que o paciente adentrou apressadamente no imóvel, com uma embalagem volumosa de papel nas mãos, logo após perceber a aproximação da viatura, o que motivou sua abordagem, culminando na apreensão de 01 (uma) porção de ‘maconha’, 141 (cento e quarenta e uma) porções de ‘crack’, um rolo de saco plástico transparente, uma balança digital e a quantia de R$ 297,60 (duzentos e noventa e sete reais e sessenta centavos)” (fl. 5, e-doc. 11).



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    12. No caso dos autos, o que se comprova é que a abordagem na rua (com tentativa de fuga) conformou as razões adotadas para a prática e afasta a ilegalidade aventada quanto à prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (§ 8º do art. 144 da Constituição da República), por tratar-se de ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.



    Confiram-se os seguintes julgados: RHC n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; HC n. 206.802, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; HC n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; HC n. 206.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.9.2021; HC n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; HC n. 203.070-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; e RHC n. 207.998, de minha relatoria, DJe 3.11.2021.



    Assim, pelo que se tem nos autos, não se comprova ilegalidade manifesta na ação dos guardas municipais, pois as razões para a abordagem e prisão em flagrante do recorrido foram devidamente justificadas e esclarecidas e poderiam ter sido efetuadas por qualquer pessoa. Nessa linha, foi o parecer da Procuradoria-Geral da República apresentado nestes autos:



    “(...) Em caso de flagrante delito, e havendo fundada suspeita sobre a prática de crime, não há impedimento legal para que a guarda municipal realize a busca pessoal e até efetue a prisão, assim como qualquer um do povo poderia fazê-lo. 



    Considere-se, ainda, o julgamento da ADPF 995, em que o Plenário desse Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública. (...)



    Essa Suprema Corte, desde o julgamento supracitado, em reiteradas decisões monocráticas tem reformado decisões do Superior Tribunal de Justiça que reconheceram a nulidade de buscas realizadas por guardas municipais, destacando a suficiência da existência de fundadas suspeitas da ocorrência de situação de flagrante delito para legitimar a abordagem empreendida pelos agentes estatais.



    (...) No presente caso, ao contrário do que entendeu o Superior Tribunal de Justiça, as instâncias ordinárias demonstraram a existência de flagrante delito e a presença de fundadas razões para a busca pessoal e o ingresso domiciliar do Recorrente, haja vista que aquele se encontrava na posse de embalagem volumosa e que evadiu-se para o interior de um imóvel ao avistar a aproximação da viatura da guarda municipal, restando justificada a atuação dos guardas civis, que agiram como qualquer um do povo. 



    Registro, finalmente, que o Tema 656 discute os ‘Limites da atuação legislativa local para disciplinar as atribuições das guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações do município’, discussão que não interfere na espécie, por não tratar das atribuições próprias dos guardas municipais, mas de abordagem feita a partir da existência de fundada suspeita, devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, que comprovaram a prática de flagrante delito, e que poderia ter sido efetuada por qualquer um do povo” (e-doc. 7).



    13. Portanto, assentada a competência da Guarda Municipal para efetuar a prisão em flagrante e sendo permanente o crime de tráfico, a prisão do recorrido, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Assim, pelo que se tem no processo, não há comprovação de ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as razões para a prisão do recorrido foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de consideráveis quantidade e variedade de drogas ilícitas.



    14. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n. 876.508, restabelecendo-se o acórdão da Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça proferido no julgamento do Habeas Corpus n. 2272692-76.2023.8.26.0000, a decisão do juízo de origem que reconheceu a legalidade da diligência pela qual levada a efeito a prisão em flagrante do recorrido Gabriel da Rocha Meira Bezerra, e considerar válidas as provas obtidas que deram origem ao Processo n. 1500593-30.2023.8.26.0557, que tramita no juízo da Terceira Vara da Comarca de Bebedouro/SP.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que permanece como atual Relator do Habeas Corpus n. 876.508, à Desembargadora Jucimara Esther de Lima Bueno, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relatora do Habeas Corpus n. 2272692-76.2023.8.26.0000, e ao juízo da Terceira Vara da Comarca de Bebedouro/SP, no qual tramita o processo na origem, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão. 



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora